Tribunal: TJDFT
Processo: 0725433-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPEREDIVIDAMENTO. CONDIÇÕES DECLARADAS. VEROSSIMILHANÇA. DEFERIMENTO.1 – Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Superendividamento. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88 e art. 99, § 2o, do CPC). A declaração de hipossuficiência é compatível com as condições econômicas informadas no processo e, sobretudo, com o objeto do processo, pedido de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, o que demonstra que a autora agravante não pode custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e ao de sua família.2 – Recurso conhecido e provido.